Tribunal: TJES
Processo: 5012899-64.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012899-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCINEIA SANTOS CHIAVATO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012899-64.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DULCINEIA SANTOS CHIAVATO;

RECORRIDO: BANCO PAN S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDORA NA INICIAL ALEGA NÃO TER RECEBIDO O DINHEIRO DO EMPRÉSTIMO, MAS HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE RECEBEU. ASSINATURAS VEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Em síntese, alega a autora que sofreu descontos em seu benefício previdenciário i) no valor de R$17,10 (dezessete reais e dez centavos) supostamente oriundo do contrato de empréstimo n. 313612848-9, ii) no valor de R$18,30 (dezoito reais e trinta centavos) supostamente oriundo do contrato de empréstimo n. 329568433-0, iii) no valor de R$131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) supostamente oriundo do contrato de empréstimo n. 329569134-3, iv) no valor de R$79,17 (setenta e nove reais e dezessete centavos) supostamente oriundo do contrato de empréstimo n. 311480304-6-0001 e v) no valor de R$ 45,78 (quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) supostamente oriundo do contrato de empréstimo n. 311480304-6-0002, os quais afirma não ter contratado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que::

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignada, DULCINEIA SANTOS Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não há necessidade de perícia grafotécnica para apurar veracidade de assinatura física, e no mérito pede pela procedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, que julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que não contratou com o réu os aludidos empréstimos consignados, o Banco Recorrido colacionou aos autos cópias dos contratos assinados pela Recorrida. E como bem frisou em sentença, as assinaturas lançadas nos instrumentos dos contratos (Id nº 64671113, 64671114, 64671115, 64671116 e 64671117) e nos demais documentos acostados (Id nº 54314776) aos autos são similares ao olhar leigo. Foram ainda comprovados os depósitos dos valores frutos de tal empréstimo.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e do recebimento dos valores, e considerando a existência de contratos supostamente assinados pela Recorrente, o Recorrido alegou a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível, estando correta a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)